Tribunal: STF
Processo: ARE 1453450
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. ICMS. CRÉDITOS PRESUMIDOS CONCEDIDOS A TÍTULO DE INCENTIVO FISCAL. INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INVIABILIDADE. ART. 30 DA LEI Nº 12.973/2017. ERESP Nº 1517492/PR. RECURSOS IMPROVIDOS.



    1. Remessa oficial e apelação interposta pela Fazenda Nacional contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Pernambuco que concedeu a segurança para "a) declarar o direito líquido e certo do impetrante de NÃO sujeitar os incentivos fiscais de ICMS à incidência do IRPJ, da CSLL; b) reconhecer o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, atualizados pela Taxa SELIC a partir do pagamento indevido, observando-se as regras pertinentes à decadência e prescrição".



    2. A jurisprudência deste TRF da 5ª Região, amparado em precedentes do C. STJ (Primeira Seção, EREsp nº 1.517.492/PR, Rel. Acd. Min. Regina Helena Costa, por maioria, julgado em 08/11/2017), entende pela impossibilidade de inclusão do créditos recebidos em decorrência de incentivos fiscais concedidos pelos Estados-membros nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, ao fundamento de que aincidência de tributo federal sobre o incentivo fiscal estadual ofenderia o princípio federativo, porquanto entendimento contrário sufragaria a possibilidade de a UNIÃO retirar, por via oblíqua, o benefício que o Estado outorgou no exercício de sua competência tributária.



    3. O crédito presumido do ICMS corretamente registrado na contabilidade da parte autora, desde que preenchidos os requisitos da legislação estadual que concedeu o incentivo, e preenchidos os requisitos do art. 30 da Lei federal nº 12.973/2014, deve ser excluído da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sem se descurar, contudo, da necessidade de comprovação dos requisitos para o reconhecimento da pretendida exclusão, assegurando-se o poder-dever da Administração Fiscal de conferir e fiscalizar, em cada caso, o atendimento das exigências da norma regente, o que inclui, entre elas, a destinação contábil a ser conferida aos incentivos e benefícios fiscais, já considerados, nos moldes do art. 30, §4º, da lei nº 12.973/2017, como subvenções para investimento.



    4. Remessa oficial e apelação improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 150, § 6º; 195, I, alínea "b" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente